Tribunal: TJBA
Processo: 8004503-13.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004503-13.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZINETE FERNANDES SANTOS SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÕES CÍVEIS.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por SABEMI SEGURADORA S.A. e LUZINETE FERNANDES SANTOS SAMPAIO contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual de seguro, determinou a restituição de valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, sem comprovação de contratação válida .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a assinatura de corretor é suficiente para comprovar a contratação de seguro; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro e em que extensão temporal; (iv) definir o valor adequado da indenização por danos morais e os critérios de atualização da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é suficientemente fundamentada, pois analisa de forma clara os elementos probatórios e explicita as razões pelas quais o documento apresentado não comprova a contratação válida.

A assinatura do corretor não supre a ausência de consentimento do consumidor, pois a formação do contrato exige manifestação de vontade livre, informada e inequívoca.

A ausência de assinatura da consumidora, a inexistência de biometria e a divergência de dados cadastrais inviabilizam a comprovação do vínculo contratual.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva nas relações de consumo, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbe.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando há cobrança indevida sem amparo contratual, sendo a má-fé aferida objetivamente.

A modulação do STJ (Tema 929) impõe que a restituição em dobro incida apenas sobre valores cobrados após 30/03/2021, sendo simples quanto aos anteriores.

A correção monetária e os juros devem observar a Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência, com aplicação intertemporal a ser definida na liquidação.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, especialmente quando atinge verba alimentar de pessoa hipossuficiente.

O valor de R$ 5.000,00 não atende às funções compensatória, punitiva e pedagógica, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00 conforme parâmetros da Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A validade de contrato de seguro exige prova inequívoca do consentimento do consumidor, não sendo suficiente a assinatura de corretor.

A cobrança indevida sem comprovação de contratação enseja repetição do indébito, com aplicação da dobra apenas após 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, justificando indenização em valor compatível com as funções compensatória, punitiva e pedagógica.

Os consectários legais devem observar a Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência, com aplicação conforme o regime intertemporal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 39, III e IV, e 42, parágrafo único; Decreto-Lei nº 73/1966, art. 9º; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 664.888/RS (Tema 929); TJ-BA, Apelação nº 8003050-45.2022.8.05.0022, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8001248-02.2020.8.05.0242, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 10.09.2024.